Tribunal: TJSP
Processo: 2123858-15.2015.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pedido de majoração – Descabimento – Honorários sucumbenciais fixados na sentença liquidanda em patamar adequado, considerando-se o trabalho desempenhado pelo patrono do exequente, proporcional à sua atividade profissional desenvolvida – Majoração descabida
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Natureza jurídica do depósito - Depósito realizado pelo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pedido de majoração – Descabimento – Honorários sucumbenciais fixados na sentença liquidanda em patamar adequado, considerando-se o trabalho desempenhado pelo patrono do exequente, proporcional à sua atividade profissional desenvolvida – Majoração descabida
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Natureza jurídica do depósito - Depósito realizado pelo agravado nos autos principais, ainda que tenha sido para garantia do juízo, não lhe retira a característica de pagamento – Depósito tempestivo – Não incidência de multa prevista no artigo 475-J do CPC
Embargos parcialmente acolhidos, sem alteração do julgado

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2123858-15.2015.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
DINAURA DONADON DA FONSECA, HIDEMI NARISAWA, JACYNTHA
BARBOSA DE QUEIROZ BARIQUELO, JEAN BERNARD e MARIA RITA
MOLLEIRO, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2123858-15.2015.8.26.0000/50000 - São Paulo 2/5
EMBARGTES: DINAURA DONADON DA FONSECA, HIDEMI NARISAWA,
JACYNTHA BARBOSA DE QUEIROZ BARIQUELO, JEAN BERNARD E MARIA
RITA MOLLEIRO
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 135368
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS Pedido de majoração Descabimento
Honorários sucumbenciais fixados na sentença liquidanda em
patamar adequado, considerando-se o trabalho desempenhado pelo
patrono do exequente, proporcional à sua atividade profissional
desenvolvida Majoração descabida
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Natureza jurídica do depósito
- Depósito realizado pelo agravado nos autos principais, ainda que
tenha sido para garantia do juízo, não lhe retira a característica de
pagamento Depósito tempestivo Não incidência de multa
prevista no artigo 475-J do CPC
Embargos parcialmente acolhidos, sem alteração do julgado
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
88/90.
Pleiteia o embargante, em síntese, que seja esclarecida a obscuridade a
respeito da existência de previsão na legislação de liquidação por cálculo aritmético;
suprimida a omissão a respeito da constitucionalidade do artigo 475-B do Código de
Processo Civil de 1973 e resolvida a obscuridade a respeito da pretensão recursal dos
embargantes ao pagamento de honorários observando o mínimo legal de dez por cento na
fase de cumprimento de sentença.
Houve manifestação do embargado, às fls. 10/11.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos, opostos tempestivamente.
Com relação ao inconformismo da ausência de condenação do Banco ao
pagamento da multa prevista no artigo 475-J do CPC, sem razão o embargante. Conforme
elucidado no v. acórdão embargado, o procedimento conferido à liquidação nestes autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2123858-15.2015.8.26.0000/50000 - São Paulo 3/5
não respeitou o quanto previsto em lei.
Para a hipótese sob análise, a liquidação necessária seria aquela estatuída
no art. 475-E, do Código de Processo Civil de 1973, hoje o art. 509, inc. II, do Código de
Processo Civil de 2015, ou seja, dever-se-ia observar o procedimento ordinário ou comum,
respectivamente consideradas as regras legais indicadas.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
DIREITO
PROCESSUAL.
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
ALCANCE
SUBJETIVO
DA
SENTENÇA
COLETIVA. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILIDADE.
OFENSA À COISA JULGADA. MULTA PREVISTA NO ART. 475-J,
CPC. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela
Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados
expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus
efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do
Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede
de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa
julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2o-A,
caput, da Lei n. 9.494/97.
1.2. A sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por
si, não confere ao vencido o atributo de devedor de "quantia certa ou
já fixada em liquidação" (art. 475-J do CPC), porquanto, "em caso de
procedência do pedido, a condenação será genérica", apenas "fixando
a responsabilidade do réu pelos danos causados" (art. 95 do CDC). A
condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao
cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável
a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC.
2. Recurso especial parcialmente provido. (REsp no1.247.150-PR, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2123858-15.2015.8.26.0000/50000 - São Paulo 4/5
Min. Luis Felipe Salomão, j. em 19.10.2011) (grifo nosso)
Ora, apesar deste desvio, não é caso de reconhecer-se aqui qualquer
nulidade, mesmo porque, por outro tortuoso modo, conseguiu-se chegar ao desfecho da
liquidação, em decisão contra a qual interposto o agravo sob análise.
Todavia, naquilo que a situação erroneamente gerada possa onerar
qualquer das partes, merece o distorcido ponto corrigenda, isto para se evitar que, sem
norma específica, fique ensejada a aplicação de sanção destinada a coibir, tal como posto
no art. 475-J, caput, do Código de Processo Civil de 1973, aquele que não cumpra a
determinação a ele dada em sentença e da qual é expressamente intimado para o respectivo
cumprimento, aí sim, sob pena do pagamento de multa no percentual de 10%.
Como se vê, o procedimento típico da liquidação em hipótese nenhuma
autorizaria a imposição da multa acima mencionada, o que fica reservado tão somente para
o início da fase de cumprimento de sentença, fase esta última que somente pode ser
alcançada após a liquidação.
A lei não contempla casos em que a liquidação se interpenetra com a fase
de cumprimento de sentença. São estas fases diversas e, inclusive, ocorrem em determinada
e certa ordem: primeiro a liquidação e, subsequentemente, o cumprimento de sentença.
Assim, como não se trata aqui, efetivamente, de fase de cumprimento de
sentença, incabível a pretensão de ver aplicado sobre o valor apurado na liquidação a
multa de 10% antes referida, e isto por absoluta falta de previsão legal para que se
pudesse prestigiar a pretensão do embargante.
Por outo lado, no que tange à condenação do honorários, tem razão o
embargante. Por equívoco, deixou-se passar despercebido que a MM Juíza a quo, em sede
de embargos de declaração, alterou a decisão agravada, a fim de prevalecer a primeira
condenação em honorários, ou seja, de R$ 100,00 por habilitante (fls. 38 do agravo de
instrumento).
Posto isto, passo a análise desta questão, o que fica aqui feito nos
seguintes termos:
“Cuida-se, na hipótese, de fase de liquidação de sentença, na qual não se
percebe nenhuma expressiva complexidade, em que foi resolvida a impugnação apresentada pelo
agravado nos moldes do quanto permitido no art. 475-J, § 1o, parte final, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2123858-15.2015.8.26.0000/50000 - São Paulo 5/5
Civil de 1973, em desfavor daquele último.
Justamente por ter ocorrido tal como aqui apontado, justifica-se que a verba
honorária seja fixada em patamar adequado, considerando-se o trabalho desempenhado pelo
patrono dos agravantes.
Assim, em que pese o entendimento contrário do agravante, a fixação da
verba honorária está de acordo com as regras legais pertinentes, particularmente com a
necessidade de estipular-se, em favor do patrono da parte vencedora, honorários advocatícios
que lhe garantam remuneração condigna.
Posto isto, não merecem acolhimento as razões recursais, devendo ser
mantida a verba honorária fixada pelo MM Juiz a quo. “
Nestes termos, ACOLHO parcialmente os embargos de declaração, sem
alteração do dispositivo do acórdão embargado.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator